Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HASTA PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DE ARREMATAÇÃO EM PROCESSO PARALELO. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos e deixou de apreciar pedido subsidiário para realização de hasta pública do imóvel penhorado na execução fiscal no 0035075-69.2012.8.07.0015.
2. O imóvel (matrícula no 143.068) também era objeto de leilão judicial em execução paralela (no 0004286-66.2011.8.07.0001). O Distrito Federal requereu, de forma subsidiária, que o imóvel fosse levado à hasta pública na execução fiscal, caso frustrada a arrematação no outro processo.
3. Os embargos de declaração opostos para suprir a omissão foram rejeitados, ensejando o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão judicial quanto ao pedido subsidiário de realização de hasta pública; e (ii) definir se, diante da frustração da arrematação no processo paralelo, é cabível determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios nesta execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido subsidiário é manifesta, uma vez que o Distrito Federal formulou expressamente o pleito e o reiterou em embargos de declaração. 6. A frustração da arrematação no processo paralelo foi comprovada, em razão do reconhecimento judicial da impenhorabilidade do bem de família e consequente cancelamento da penhora. 7. A condição resolutiva prevista no pedido subsidiário se concretizou, devendo ser autorizada a hasta pública no âmbito desta execução fiscal. 8. O crédito de IPTU/TLP possui natureza propter rem e preferência legal, justificando o prosseguimento da expropriação do imóvel penhorado. 9. A decisão agravada deve ser reformada para suprir a omissão e permitir o regular prosseguimento dos atos expropriatórios. 10. As questões de prescrição intercorrente e justiça gratuita devem ser analisadas pelo juízo da execução fiscal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido subsidiário do Distrito Federal, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios e a designação de hasta pública do imóvel penhorado (matrícula no 143.068) na execução fiscal no 0035075-69.2012.8.07.0015.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Configura omissão judicial a ausência de manifestação sobre pedido subsidiário expressamente formulado e reiterado em embargos de declaração.”
“2. Verificada a frustração da arrematação em processo paralelo, é cabível determinar a realização de hasta pública na execução fiscal em que o imóvel permanece penhorado”.